Tribunal: STF
Processo: HC 267631
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de  habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Everton Carlos Izidoro da Motta, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 954.436/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
 Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade quanto ao delito de tráfico de drogas, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, com redimensionamento da reprimenda para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.
A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de inexistir materialidade apta a amparar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
Ao final, requer 

“Por todo exposto, em razão do evidente constrangimento ilegal proferido pela respeitosa Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, contando com os doutos conhecimentos de Vossas Excelências, requer, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para absolver o paciente diante da ausência de elementos de materialidade para a tipificação do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06. 
Subsidiariamente, requer seja oficiada a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que proceda com a análise do pleito defensivo, vez que não havia óbice alguma quanto a via eleita, nos moldes do que fora amplamente exposto acima.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 7):

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA ATIPICIDADE. ELEMENTOS TÍPICOS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. As instâncias ordinárias, com fundamento em elementos concretos dos autos, concluíram pela efetiva comprovação do crime de associação para o tráfico, indicando provas da existência de vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e os corréus, não sendo possível, portanto, desconstituir referidas conclusões na via eleita, haja vista a impossibilidade de revolvimento de fatos e de provas em habeas corpus. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Assim ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto (e-doc. 7, p. 2-4): 

“Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias refutaram o pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, consignando que (e-STJ fls. 62-67):
‘Assim, embora a apelante Morgana tenha assumido sozinha a prática do tráfico, a análise dos depoimentos supramencionados conjuntamente com o contexto fático demonstra que todos os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para a narcotraficância, a qual inclusive era praticada por eles no dia em que foram presos nestes autos. 
[...] 
Nessa linha, conforme relatado pelos policiais, os apelantes e o local em que foram surpreendidos já eram conhecidos pela venda de drogas, sendo que os agentes foram vistos juntos por diversas ocasiões na mesma situação. Perceberam a presença de Everton naquele ponto de drogas logo que saiu da prisão (em que cumpria pena pelo art. 33 da Lei 11.343/2006), quando se juntou ao seu irmão Guilherme e a Morgana. Disseram que a última denúncia detalhava as vestimentas da apelante e o local onde era escondida a droga, bem como que os outros também já eram monitorados pela Polícia, o que permitiu que apreendessem os entorpecentes guardados pelos agentes em um poste. 
[...] 
A versão dos agentes de que não se conheciam e que Guilherme e Everton apenas pediam informações à Morgana quando da abordagem policial mostra-se anêmica e contrária à prova dos autos. Isso porque, além dos agentes públicos terem mencionado que os apelantes estavam sempre juntos naquele ponto, foram abordados anteriormente no local também por denúncia de tráfico de drogas, sendo os três presos naquela oportunidade por resistência e desacato (Termo Circunstanciado n. 0003141-84.2015). 
[...]
Ao revés, o que se nota é que os apelantes não possuíam ocupação lícita e faziam do tráfico seu meio de vida. Ambas abordagens ocorreram durante as tardes de quartas-feiras (14/10/15 às 14h30min e 28/10/15 às 17h30min) e, como já dito, os policiais foram uníssonos em afirmar que os três eram vistos todos os dias no local da apreensão das drogas. 
[...] 
Portanto, a versão apresentada pelos apelantes revela-se isolada de todo conjunto probatório, que os indica como autores dos delitos, não tendo força para promover a reforma do decisum, até porque desacompanhadas de provas aptas a evidenciar suas condutas não criminosas - ônus esse que lhes incumbia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal. 
[...] 
As circunstâncias do caso, como visto, confirmam a palavra dos policiais, demonstrando que os apelantes associaram-se de forma estável e permanente para a narcotraficância, que de fato foram flagrados realizando, embora desnecessária para consumação do crime do art. 35 da Lei de Drogas, o qual "possui natureza autônoma e sua configuração não depende da consumação dos delitos para a qual se destina" (GOMES, Luis Flávio et al. Lei de Drogas comentada: artigo por artigo, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pg. 206). 
Não se trata aqui de mero concurso de agentes pois, reitera-se, há indícios de organização e divisão de tarefas, eis que os apelantes saíram de cidades diversas do Estado, passando a se encontrar rotineiramente na Rua Amélia Schimitt e, quando avistavam a chegada dos policiais, utilizavam a casa do traficante "Vando" para se esconderem, bem como a droga foi apreendida com um deles e o dinheiro com outro. 
Evidencia-se, igualmente, nítido propósito de defesa mútua, afastando a responsabilidade uns dos outros, vez que Morgana assumiu a propriedade das drogas sozinha e os apelantes disseram que nada sabiam sobre a prática da traficância por ela. 
De rigor, portanto, a manutenção de suas condenações pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, da Lei 11.343/2006.’
Reitero, assim, que as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos concretos dos autos, concluíram pela efetiva comprovação do crime de associação para o tráfico, indicando provas da existência de vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e os corréus, não sendo possível, portanto, desconstituir referidas conclusões na via eleita, haja vista a impossibilidade de revolvimento de fatos e de provas em habeas corpus.
Nesse sentido:
(...)
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifei)

No caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – inexistência de elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente